Tribunal: TJPA
Processo: 0812827-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812827-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIA ANDREZA OLIVEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DOMICILIAR - APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DA PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRCIA ANDREZA OLIVEIRA COSTA
, indicando como coator o

MM Juízo de Direito da
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
.

Aduz o impetrante, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante (27.12.2020), convertido em preventiva na audiência no dia 21.10.2020 (Proc. Nº
0021967-03.2020.8.14.0401),

pela suposta prática do crime de roubo e corrupção de menores, arts. 157, § 2, e art. 158, § 3 do CPB e art. 244-b do ECA, cuja decisão carece de fundamentação, além de ser mãe de filhos menores de doze anos, sofre de epilepsia, é primária e de bons antecedentes.

Ao final, pede a concessão de liberdade provisória com
aplicação das medidas alternativas, e/ou
converter a prisão cautelar em domiciliar
.

Indeferida a liminar pela Desa.
Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID Num 4352802)
; prestadas as informações de estilo (fls. 40/42-ID Num.
4451821
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
.
Os autos vieram a mim, ante prévia distribuição.

VOTO

Objetiva-se, no presente
writ,
basicamente a concessão de liberdade provisória, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento que a paciente tem requisitos pessoais para responder ao processo-crime solta, somado ao fato que possui filhos menores de 12 anos, que necessitam de seus cuidados, além de ser acometida de problemas de saúde,
tudo com base no art. 319, do CPP.

Porém,
o presente Habeas Corpus perdeu o seu objeto jurídico.

É que em consulta realizada no
site
do TJ/PA-PJe 1º grau, constatou-se que, no dia
24.02.2021
, o Juízo determinou a expedição do competente Alvará de Soltura em prol da paciente
, substituindo a prisão preventiva dela, MÁRCIA, por prisão domiciliar,
cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
28.12.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
03
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021